Tribunal: CARF
Processo: 19515.722208/2011-72
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MONICA RENATA MELLO FERREIRA STOLL
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-06-05
Data de publicação: 2024-07-05

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
19515.722208/2011-72
ACÓRDÃO
2401-011.829 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
5 de junho de 2024
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
ASSOCIACAO BRASILEIRA DE ASSISTENCIA AS PESSOAS COM CANCER - ABRAPEC
RECORRIDA
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Contribuições Sociais Previdenciárias
Período de apuração: 01/01/2007 a 31/12/2007
NULIDADE DO LANÇAMENTO. INEXISTÊNCIA.
Não cabe o acolhimento da arguição nulidade do lançamento quando este
preenche os requisitos legais e não se verifica o cerceamento do direito de
defesa do contribuinte.
CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. SALÁRIO DE CONTRIBUIÇÃO.
Integra o salário de contribuição a totalidade dos rendimentos pagos a
qualquer título, durante o mês, destinados a retribuir o trabalho, qualquer
que seja a sua forma.
DESCUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÃO PRINCIPAL. REFLEXO NA OBRIGAÇÃO
ACESSÓRIA CORRELATA.
Sendo declarada a procedência do crédito relativo à exigência da obrigação
principal, o mesmo resultado deve ser aplicado à obrigação acessória
correlata, mantendo-se a exigência da respectiva multa.
INCONSTITUCIONALIDADE. SÚMULA CARF No 02.
O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade
de lei tributária.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do Colegiado, por unanimidade de votos, rejeitar a preliminar
e, no mérito, dar provimento parcial ao Recurso Voluntário para: a) para o descumprimento de
obrigação principal, aplicar a retroação da multa da Lei 8.212/91, art. 35, na redação dada pela Lei
Fl. 714
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2401-011.829 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.722208/2011-72
2
11.941/2009; e b) para o descumprimento de obrigação acessória, aplicar a retroação da multa
comparando-se com a multa do art. 32-A da Lei no 8.212/91, se mais benéfico.
(documento assinado digitalmente)
Miriam Denise Xavier - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Mônica Renata Mello Ferreira Stoll - Relatora

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Jose Luis Hentsch Benjamin
Pinheiro, Matheus Soares Leite, Mônica Renata Mello Ferreira Stoll, Guilherme Paes de Barros
Geraldi, Carlos Eduardo Avila Cabral e Miriam Denise Xavier (Presidente).

RELATÓRIO
Por bem sintetizarem os fatos até a decisão de primeira instância, transcrevo os
seguintes excertos do relatório do acórdão recorrido (e-fls. 634/642):
DAS AUTUAÇÕES
1. O presente processo administrativo, lavrado pela Fiscalização contra a empresa
em epígrafe, é constituído pelos Autos de Infração (AI ́s) a seguir descritos,
formalizados com base nos mesmos elementos de prova:
• AIOP DEBCAD no 37.352.492-7: Auto de Infração de Obrigação Principal,
referente às contribuições devidas à Seguridade Social, da parte da
empresa, e para o financiamento dos benefícios concedidos em razão do
grau de incidência de incapacidade laborativa decorrentes dos riscos
ambientais do trabalho (GILRAT), incidentes sobre as remunerações pagas a
segurados empregados e contribuintes individuais, no montante de R$
776.688,25 (setecentos e setenta e seis mil e seiscentos e oitenta e oito
reais e vinte e cinco centavos), incluindo juros e multa, abrangendo as
competências 01/2007 a 13/2007, consolidado em 15/12/2011;
• AIOP DEBCAD no 37.366.260-2: Auto de Infração de Obrigação Principal,
relativo às contribuições destinadas à Seguridade Social, da parte dos
segurados empregados e contribuintes individuais, incidentes sobre as
remunerações pagas a estes segurados, cujo desconto da remuneração e
correspondente recolhimento é de responsabilidade do Contribuinte, no
montante de R$ 207.063,79 (duzentos e sete mil e sessenta e três reais e
setenta e nove centavos), incluindo juros e multa, abrangendo as
competências 01/2007 a 13/2007, consolidado em 15/12/2011;
• AIOP DEBCAD no 37.366.261-0: Auto de Infração de Obrigação Principal,
relativo às contribuições destinadas às Outras Entidades e Fundos –
Fl. 715
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2401-011.829 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.722208/2011-72
3
Terceiros (FNDE, INCRA, SESC, SENAC e SEBRAE), incidentes sobre as
remunerações pagas a segurados empregados, no montante de R$
186.810,61 (cento e oitenta e eis mil e oitocentos e dez reais e sessenta e
um centavos), incluindo juros e multa, abrangendo as competências
01/2007 a 13/2007, consolidado em 15/12/2011;
• AIOA DEBCAD no 37.352.491-9: Auto de Infração de Obrigação Acessória,
lavrado por infração ao artigo 32, inciso IV e parágrafo 5o da Lei n.o 8.212,
de 24/07/1991, na redação da Lei n.o 9.528, de 10/12/1997, e ao artigo
225, inciso IV e parágrafo 4o do RPS, aprovado pelo Decreto n.o 3.048/99,
código de fundamento legal 68, no montante de R$ 190.553,75 (cento e
noventa mil e quinhentos e cinqüenta e três reais e setenta e cinco
centavos), consolidado em 15/12/2011.
1.1 O Termo de Verificação Fiscal de fls. 24 a 37, comum aos quatro Autos de
Infração, informa que:
• O procedimento fiscal iniciou com o MPF – Diligência no 08.1.90.00-2009-
02601-0, para verificar se a entidade atendia às condições para o gozo do
benefício da isenção do IRPJ e da CSLL, anos 2004 a 2007;
• Em 20/01/2011 foi expedido o Ato Declaratório Executivo no 03, que
suspendeu a isenção da entidade relativamente ao período de 01/01/2004
a 31/12/2007;
• Em decorrência da suspensão da isenção, expediu-se o MPF no 08.1.90.00-
2011-02152-6, com a finalidade de apurar eventual débito do IRPJ e da
CSLL, bem como das contribuições previdenciárias;
• Em 29/06/2011 a entidade recebeu o Termo de Ciência comunicando sobre
o término da diligência e início da fiscalização;
• Em novembro de 2006 a ABRAPEC foi submetida a uma operação por parte
do Ministério Público e da Policia Civil do Paraná, na qual foi apreendida
toda a documentação da entidade, inclusive computadores, que jamais
foram devolvidos. Para comprovar a apreensão, a empresa entregou à
fiscalização uma declaração informando de maneira genérica o que foi
apreendido e juntando cópias de jornais da época que noticiaram a
operação;
• Em relação ao ano de 2007, a entidade escriturou o Livro Diário n° 06,
entretanto, por não possuir a escrituração contábil do exercício anterior,
não conseguiu registrá-lo, embora tenha tentado fazê-lo junto ao 3o
Registro de Títulos e Documentos e Civil da Pessoa Jurídica. Dessa tentativa
de registro houve decisão judicial em contrário, proferida pelo Juízo da 1a
Vara de Registros Públicos no processo n° 0026873-48.2011.8.26.0100;
Fl. 716
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2401-011.829 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.722208/2011-72
4
• Tendo em vista a situação descrita, a Fiscalização baseou-se nos arquivos
magnéticos da contabilidade e nos demais documentos apresentados,
contudo, sem o Livro Diário com o competente registro;
• O Contribuinte informa nas GFIP ́s o código FPAS 515, sujeitando-se às
contribuições patronais, além daquelas descontadas dos segurados que lhe
prestam serviços;
• Constituem fatos geradores das contribuições lançadas os seguintes:
Levantamento FP - Diferenças Folhas de Pagamento – GFIP
- Bases de cálculo das contribuições previdenciárias informadas nos
Resumos das Folhas de Pagamento e não declaradas nas GFIP ́s. O Anexo I
demonstra as diferenças apuradas, por estabelecimento e competência;
- Como foram apresentados somente os Resumos das Folhas de
Pagamento, não foi possível a identificação por segurado;
Levantamento PR – Pagamento de Prêmio e/ou Produtividade Não
Informado nas Folhas de Pagamento
- Pagamentos efetuados a empregados, lançados na conta contábil
31101002 - Prêmio/Produtividade, não informados nas folhas de
pagamento e não declarados em GFIP. O Anexo II demonstra tais
pagamentos;
Levantamento RE – Valores Pagos a Empregados, Contabilizados em Contas
Destinadas ao Registro de Despesas com Pessoas Físicas Sem Vínculo
Empregatício
- Pagamentos efetuados a empregados da entidade, lançados nas contas
contábeis 314010002 - Honorários Profissionais e 314010005 –
Terceirizações, não informados nas Folhas de Pagamento e nas GFIP ́s.
Esses pagamentos estão demonstrados no Anexo III;
Levantamento CI – Pagamentos a Autônomos
- Pagamentos a pessoas físicas sem vínculo empregatício, segurados
contribuintes individuais, nas contas contábeis: 314010002 Honorários
Profissionais, 314010005 Terceirizações, 331010014 Manutenção Conserv.
Predial,
331020004
Fisioterapia,
331020011
Terapia,
354010004
Honorários Advocatícios, 354010005 Honorários Contábeis e 354010007
Segurança Patrimonial. A relação completa desses pagamentos encontra-se
no Anexo IV;
- Estes pagamentos não foram informados nas GFIP ́s;
• Na apuração dos valores efetivamente devidos, foram considerados todos
os recolhimentos efetuados pelo Contribuinte, as deduções de salário
família e salário maternidade, bem como os débitos já lançados
anteriormente, referentes ao ano de 2007, e existentes no banco de dados
Fl. 717
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2401-011.829 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.722208/2011-72
5
da Receita Federal do Brasil. O Anexo VIII traz a indicação do número do
débito, do estabelecimento e dos valores lançados, discriminados por
rubrica;
• Tendo em vista a edição da Medida Provisória no 449/2008, convertida na
Lei no 11941/2009, bem como o princípio da norma mais benéfica, expresso
no artigo 106, inciso II, alínea “c”, do Código Tributário Nacional – CTN, foi
feita a comparação entre o cálculo da multa sob a égide das duas
legislações, atual e a vigente até a MP 449/2008, conforme Anexos V, VI e
VII;
• De acordo com o Anexo VII, as multas previstas na legislação; da época dos
fatos mostraram-se mais benéficas ao Contribuinte em todas as
competências. Foram aplicadas, então, as seguintes penalidades:
- Descumprimento de obrigação principal – multa de mora de 24%;
- Descumprimento de obrigação acessória em relação à GFIP – multa
inserida no AI DEBCAD 37.352.491-9. O tópico 5.2 apresenta os dispositivos
legais da infração e da multa aplicada, que totalizou o valor de R$
190.553,75;
• Foi formalizada a Representação Fiscal para Fins Penais, processo no
19515.722217/2011-63, pela prática, em tese, dos crimes de apropriação
indébita previdenciária, falsificação de documento público e de sonegação
de contribuições previdenciárias. Esta representação ficará apensada ao
presente processo e ficará sobrestada até a decisão final na esfera
administrativa.
1.2 Integram o presente processo administrativo: Mandado de Procedimento
Fiscal – Fiscalização (fl. 02); IPC – Instruções para o Contribuinte (fls. 04/05);
Relatório de Vínculos (fl. 06); RDA – Relatório de Documentos Apresentados (fls.
07/23); Termos de Intimação Fiscal, de Ciência e de Continuidade (fls. 151/173);
TEPF – Termo de Encerramento do Procedimento Fiscal (fl. 174); Demonstrativo
Consolidado do Crédito Tributário do Processo (fl. 290).
1.3 Além do Relatório Fiscal, integram os Autos de Infração (fls. 175, 176, 217,
249) os seguintes documentos: DD – Discriminativos do Débito (fls. 177/190,
218/224 e 250/261); RL – Relatórios de Lançamentos (fls. 191/198, 225/232,
262/268); RADA – Relatórios de Apropriação de Documentos Apresentados (fls.
199/213, 233/246, 269/283); FLD – Fundamentos Legais do Débito (fls. 214/215,
247/248 e 284/285); Anexos I a VIII (fls. 38/107).
DAS IMPUGNAÇÕES
2. Tendo sido cientificada dos Autos de Infração em 19/12/2011, conforme fls.
175, 176, 217, e 249, a Autuada apresentou impugnação para cada um dos Autos
de Infração:
Fl. 718
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2401-011.829 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.722208/2011-72
6
• AI DEBCAD no 37.352.491-9 – Impugnação às fls. 293/307, com juntada, às
fls. 308/381, de documentos de representação, estatuto, telas do Cadastro
Nacional da Pessoa Jurídica – CNPJ, GFIP ́s, e cópia do Auto de Infração;
• AI DEBCAD no 37.352.492-7 – Impugnação às fls. 383/400, com juntada, às
fls. 401/468, de documentos de representação, estatuto, telas do Cadastro
Nacional da Pessoa Jurídica – CNPJ, GFIP ́s, e cópia do Auto de Infração;
• AI DEBCAD no 37.366.260-2 – Impugnação às fls. 470/487, com juntada, às
fls. 488/542, de documentos de representação, estatuto, telas do Cadastro
Nacional da Pessoa Jurídica – CNPJ, GFIP ́s, e cópia do Auto de Infração;
• AI DEBCAD no 37.366.261-0 – Impugnação às fls. 544/561, com juntada, às
fls. 562/630, de documentos de representação, estatuto, telas do Cadastro
Nacional da Pessoa Jurídica – CNPJ, GFIP ́s, e cópia do Auto de Infração;
[...]
As Impugnações foram julgadas Improcedentes pela 14a Turma da DRJ/SP1 em
decisão assim ementada (e-fls. 632/655):
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Período de apuração: 01/01/2007 a 31/12/2007
AUTOS DE INFRAÇÃO (AI). FORMALIDADES LEGAIS. CERCEAMENTO DE DEFESA.
INOCORRÊNCIA.
Os Autos de Infração (AI ́s) encontram-se revestido das formalidades legais, tendo
sido lavrados de acordo com os dispositivos legais e normativos que disciplinam o
assunto, apresentando, assim, adequada motivação jurídica e fática, bem como os
pressupostos de liquidez e certeza, podendo ser exigidos nos termos da Lei.
Não há cerceamento de defesa quando os Autos de Infração (AI ́s) e seus anexos
integrantes são regularmente cientificados ao sujeito passivo, sendo-lhe
concedido prazo para sua manifestação, e quando estejam discriminados, nestes,
a situação fática constatada e os dispositivos legais que amparam as autuações,
tendo sido observados todos os princípios que regem o processo administrativo
fiscal.
MANDADO DE PROCEDIMENTO FISCAL FISCALIZAÇÃO (MPF-F). PRORROGAÇÃO.
O Mandado de Procedimento Fiscal Fiscalização (MPF-F) é a ordem específica
dirigida ao auditor-fiscal para que, no uso de suas atribuições privativas, instaure
o procedimento fiscal de Fiscalização, relativo às contribuições administradas pela
RFB.
O MPF será emitido exclusivamente em forma eletrônica e assinado pela
autoridade outorgante, mediante a utilização de certificado digital válido,
conforme legislação em vigor, podendo ter o seu prazo de validade prorrogado
tantas vezes quantas necessárias. Sua validade pode ser consultada na internet ou
em uma unidade da Receita Federal do Brasil.
Fl. 719
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2401-011.829 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.722208/2011-72
7
ACRÉSCIMOS LEGAIS. MULTA. JUROS. ARGÜIÇÃO DE CONFISCO. ALTERAÇÃO
LEGISLATIVA. RETROATIVIDADE BENIGNA.
Na legislação anterior à edição da MP 449/2008, convertida na Lei 11.941/2009
incidem, sobre as contribuições sociais pagas com atraso juros equivalentes à taxa
referencial do Sistema Especial de Liquidação e Custódia SELIC e multa de mora,
de caráter irrelevável.
A vedação ao confisco pela Constituição Federal é dirigida ao legislador, cabendo
à autoridade administrativa apenas aplicar a multa, nos moldes da legislação que
a instituiu.
De acordo com o expresso no art. 106, inciso II, alínea “c”, do Código Tributário
Nacional CTN, em Auto de Infração lavrado contra o contribuinte por
descumprimento de obrigação tributária previdenciária, devem ser confrontadas
as penalidades apuradas conforme a legislação de regência do fato gerador com a
multa determinada pela norma superveniente, aplicando-se a que lhe for menos
severa.
CONSTITUCIONALIDADE. LEGALIDADE.
A declaração de inconstitucionalidade de lei ou atos normativos federais, bem
como de ilegalidade destes últimos, é prerrogativa outorgada pela Constituição
Federal ao Poder Judiciário.
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2007 a 31/12/2007
CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS. OBRIGAÇÃO DO RECOLHIMENTO.
A empresa é obrigada a arrecadar e recolher, nos prazos definidos em lei, as
contribuições da parte dos segurados empregados e contribuintes individuais,
bem como recolher as contribuições a seu cargo, incidentes sobre as
remunerações pagas, devidas ou creditadas, a qualquer título, aos segurados a
seu serviço.
SALÁRIO DE CONTRIBUIÇÃO. PARCELAS INTEGRANTES. EXCLUSÕES LEGAIS.
Entende-se por salário de contribuição, para o segurado empregado e
contribuinte individual, a remuneração auferida em uma ou mais empresas, assim
entendida a totalidade dos rendimentos pagos a qualquer título, durante o mês,
destinados a retribuir o trabalho, qualquer que seja a sua forma, inclusive os
ganhos habituais sob a forma de utilidades.
Em relação às contribuições previdenciárias, somente as exclusões arroladas
exaustivamente na legislação não integram o salário de contribuição.
ASSUNTO: OUTROS TRIBUTOS OU CONTRIBUIÇÕES
Período de apuração: 01/01/2007 a 31/12/2007
CONTRIBUIÇÕES DESTINADAS A TERCEIROS.
Fl. 720
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2401-011.829 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.722208/2011-72
8
Em decorrência dos artigos 2o e 3o da Lei no 11.457/2007 são legítimas as
contribuições destinadas a Outras Entidades Terceiros, incidentes sobre o salário
de contribuição definido pelo art. 28 da Lei 8.212/91.
ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Período de apuração: 01/01/2007 a 31/12/2007
LEGISLAÇÃO PREVIDENCIÁRIA. INFRAÇÃO. GFIP. APRESENTAÇÃO COM DADOS
NÃO CORRESPONDENTES AOS FATOS GERADORES DE TODAS AS CONTRIBUIÇÕES
PREVIDENCIÁRIAS. AIOA – CFL 68.
Apresentar a empresa Guia de Recolhimento do FGTS e Informações à Previdência
Social (GFIP) com dados não correspondentes aos fatos geradores de todas as
contribuições previdenciárias constitui infração à legislação previdenciária.
Cientificada do acórdão de primeira instância em 18/10/2013 (e-fls. 659), a
interessada interpôs Recurso Voluntário em 12/11/2013 (e-fls. 660/679) reapresentando os
argumentos de sua Impugnação a seguir sintetizados.
- Suscita a nulidade dos Autos de Infração por cerceamento de seu direito de
defesa, haja vista que não consta da descrição dos fatos a menção clara, objetiva e coerente da
origem do tributo lançado. Acrescenta que a questão não foi enfrentada no acórdão recorrido.
- Aponta a nulidade do lançamento por não ter sido respeitado o prazo de 120 dias
do Mandado de Procedimento Fiscal – MPF.
- Alega a não incidência da contribuição previdenciária sobre as verbas de caráter
indenizatório pagas a título de prêmio-gratificação, uma vez que não possuem natureza salarial.
- Insurge-se contra a incidência da contribuição previdenciária sobre os valores
pagos a empregados lançados em contas contábeis destinadas ao registro de despesas com
pessoas físicas sem vínculo empregatício (314010002 e 314010005). Afirma que tais valores não
correspondem a pagamento de honorários e terceirizações, apesar da conta contábil assim
discriminar, mas de verbas a título de prêmio-gratificação.
- Defende que a multa e os juros aplicados nos Autos de Infração de obrigação
principal violam os princípios constitucionais da razoabilidade, da proporcionalidade e do não
confisco.
- Relativamente ao Auto de Infração de obrigação acessória, afirma que não houve
ausência de informações em GFIP, pois os valores indicados pela fiscalização correspondem a
verbas pagas a título de prêmio-gratificação e não integram a base de cálculo das contribuições
previdenciárias em exame.

VOTO
Conselheira Mônica Renata Mello Ferreira Stoll - Relatora
Fl. 721
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2401-011.829 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.722208/2011-72
9
O Recurso Voluntário é tempestivo e reúne os requisitos de admissibilidade,
portanto, dele tomo conhecimento.
Nulidade dos Autos de Infração
Impõe-se observar, preliminarmente, que o lançamento foi constituído por
autoridade competente e preenche todas as exigências formais previstas na legislação de
regência. O sujeito passivo, a matéria tributável, os elementos de prova examinados, os
dispositivos legais infringidos e as penalidades aplicadas foram devidamente identificados nos
Autos de Infração e nos relatórios que os integram, não havendo que se falar em nulidade.
Os elementos que deram origem à autuação foram claramente apontados pela
autoridade fiscal e a interessada ingressou com Impugnação e Recurso Voluntário demonstrando
ter pleno conhecimento das infrações que lhe foram imputadas, não merecendo ser acolhida a
alegação de cerceamento de seu direito de defesa.
Importante registrar nesse ponto que não houve omissão sobre o tema no acórdão
de primeira instância, ao contrário do que alega a recorrente. O Relator a quo elaborou seu voto
analisando as razões da Impugnação e indicando as justificativas para o afastamento da nulidade
suscitada, conforme se verifica nos seguintes excertos do voto condutor, cujas razões acompanho
(e-fls. 642/645):
6. A Impugnante alega que os Autos de Infração DEBCAD ́s no ́s 37.352.492-7,
37.366.260-2 e 37.366.261-0 padecem de falta de informação e clareza, com
omissão da composição do valor lançado e cobrado, e que, portanto, devem ser
anulados. Entretanto, não lhe assiste razão.
6.1 No tocante a estes Autos de Infração, os atos administrativos neles
consubstanciados possuem motivo legal, tendo sido praticados em conformidade
ao legalmente estipulado. A fundamentação legal dos lançamentos de crédito é
apresentada no Termo de Verificação Fiscal de fls. 24 a 37 e nos anexos
“Fundamentos Legais do Débito – FLD” de fls. 214/215, 247/248 e 284/285, onde
consta toda a legislação que embasa os lançamentos, por rubrica e por
competência.
6.2 Possuem, também, motivo de fato, tendo havido, pela Fiscalização, a
verificação concreta da situação fática para a qual a lei previu o cabimento do ato.
O Termo de Verificação Fiscal e anexos possibilitam a compreensão da origem das
exigências lançadas, pois houve, no caso, a discriminação clara e precisa:
• dos fatos geradores [...]
• das contribuições devidas [...]
• do período a que se referem [...]
6.3 No caso em análise, foram examinados os Resumos de Folha de Pagamento, e
arquivos magnéticos de contabilidade. Também foram verificadas as GFIP ́s, os
Fl. 722
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2401-011.829 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.722208/2011-72
10
valores recolhidos pela empresa, e os débitos já lançados anteriormente, relativos
ao ano de 2007, constantes nos sistemas informatizados da RFB.
6.4 E do confronto de todas as informações e documentos apresentados durante
a ação fiscal, foram apurados os fatos geradores acima mencionados.
6.5 Por outro lado, nos DD – Discriminativos do Débito (fls. 177/190, 218/224 e
250/261)
estão
discriminados,
competência
por
competência,
e
por
levantamento, os valores da base de cálculo (valores das remunerações pagas), os
valores das contribuições exigidas, os valores dos acréscimos legais (juros e multa)
e o valor total devido em cada competência.
6.6 Nos RL – Relatórios de Lançamentos (fls. 191/198, 225/232, 262/268) estão
indicadas todas as remunerações que serviram de base de cálculo dos
lançamentos.
6.7 Referidas remunerações e contribuições também estão discriminadas, de
forma individualizada, nos Anexos I, II, III, IV, V (fls. 38/99)
6.8 Por sua vez, estão indicados nos RADA – Relatórios de Apropriação de
Documentos Apresentados (fls. 199/213, 233/246, 269/283), e no Anexo VIII (fls.
102/107), todos os recolhimentos por meio de GPS, bem como débitos
anteriormente lançados, que foram considerados e devidamente apropriados e
abatidos dos valores apurados.
[...]
6.9 Também não merece acolhida a alegação da Impugnante de que o Auto de
Infração DEBCAD no 37.352.491-9 estaria eivado de nulidade.
6.10 A capa do auto de infração (fl. 175), o Termo de Verificação Fiscal, e os
Anexos V, VI e VII (fls. 98/101) informam com objetividade e clareza a origem da
autuação, os dispositivos legais infringidos pela empresa, a fundamentação legal e
o demonstrativo do cálculo da multa aplicada.
[...]
6.15 Portanto, não há que se falar em cerceamento de defesa no presente caso,
uma vez que: (i) os procedimentos fiscais, realizados junto à Impugnante,
seguiram rigorosamente a legislação em vigor; (ii) a empresa teve ciência das
autuações, as quais foram efetuadas de modo que o Contribuinte tivesse pleno
conhecimento dos fundamentos de fato e de direito que as motivaram; (iii) a
Autuada manifestou-se com a apresentação de impugnações.
No que tange aos questionamentos da recorrente sobre a vigência do MPF e a
consequente nulidade do lançamento, impõe-se observar o disposto na Súmula CARF no 171, com
efeito vinculante em relação à Administração Tributária Federal:
Irregularidade na emissão, alteração ou prorrogação do MPF não acarreta a
nulidade do lançamento. (Vinculante, conforme Portaria ME no 12.975, de
10/11/2021, DOU de 11/11/2021).
Fl. 723
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2401-011.829 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.722208/2011-72
11
Prêmio-Gratificação
Relativamente à incidência das contribuições previdenciárias sobre os pagamentos
efetuados a título de prêmio-gratificação, também não merece reparos a decisão recorrida.
Tendo em vista que a contribuinte trouxe em seu Recurso Voluntário os exatos
termos de sua Impugnação e que a matéria já foi devidamente apreciada pelo Colegiado a quo,
adoto as razões de decidir do acordão de primeira instância, conforme previsto no art. 114, §12, I,
do Regimento Interno do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais – RICARF, com destaque
para os seguintes trechos do voto condutor (e-fls. 646/650):
7. A Autuada alega que os pagamentos objeto dos Autos de Infração por
descumprimento de obrigação principal, DEBCAD ́s 37.352.492-7, 37.366.260-2 e
37.366.261-0 têm natureza indenizatória, e portanto, não integram a base de
cálculo das contribuições previdenciárias e de Terceiros. Logo, também não
ocorreu infração por descumprimento de obrigação acessória em relação à GFIP,
objeto do AI DEBCAD 37.352.491-9.
7.1 De início, algumas considerações se fazem necessárias sobre a natureza
jurídica das rubricas integrantes das autuações em epígrafe.
7.2 As contribuições para a Seguridade Social têm sua base imponível definida na
Constituição da República de 1988 [...]:
[...]
7.7 Em consonância com o dispositivo constitucional, o inciso I do artigo 28 da Lei
8212/91 conceitua o salário de contribuição, para os segurados empregados,
como sendo a totalidade dos rendimentos pagos, devidos ou creditados a
qualquer título, incluindo os ganhos habituais sob a forma de utilidades:
[...]
7.8 Também o artigo 22, inciso I, da Lei 8.212/91, prescreve a incidência de
contribuições previdenciárias, a cargo do empregador, sobre as remunerações
pagas ou creditadas, a qualquer título, durante o mês, aos segurados empregados
que lhe prestem serviços, dispondo em seu parágrafo 2o: “Não integram a
remuneração as parcelas de que trata o §9o do art. 28”.
7.9 Quanto aos contribuintes individuais, o inciso III do referido artigo 28 da Lei no
8212/91 estabelece, como salário de contribuição, a remuneração auferida em
uma ou mais empresas, durante o mês. Já o inciso III do artigo 22 da Lei no
8212/91 define que as contribuições, da parte da empresa, incidem sobre o total
das remunerações pagas ou creditadas a qualquer título, no decorrer do mês, aos
segurados contribuintes individuais que lhe prestem serviços.
[...]
7.11 E da leitura dos artigos 12, 22 e 28, todos da Lei 8.212/91, conclui-se que a
hipótese de incidência descrita pelo legislador se assenta no exercício de atividade
remunerada por aquele que a lei define como segurado obrigatório.
Fl. 724
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2401-011.829 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.722208/2011-72
12
7.12 Portanto, considera-se remuneração pelos serviços prestados a parcela
contraprestacional havida pelo segurado obrigatório, independentemente do
título que se lhe atribua ou da forma como se revista no mundo jurídico. E dos
dispositivos legais retro mencionados, depreende-se que a incidência de
contribuição previdenciária e de Terceiros só fica afastada nas hipóteses previstas
no parágrafo 9o, do artigo 28, da Lei no 8212/91, nas quais os pagamentos objeto
das presentes autuações não estão arrolados, como exposto no Termo de
Verificação Fiscal e ratificado a seguir.
[...]
7.12.2 Levantamento PR – Pagamento de Prêmio e/ou Produtividade Não
Informado nas Folhas de Pagamento
7.12.2.1 Na conta contábil 31101002 - Prêmio/Produtividade, foram lançados
diversos pagamentos efetuados a empregados, que não foram informados nas
folhas de pagamento e não foram declarados em GFIP. O Anexo II demonstra tais
pagamentos, por beneficiário e competência.
7.12.2.2 Ao contrário do que afirma a Impugnante, a contra-prestatividade e o
caráter sinalagmático dos valores pagos a título de prêmios restam evidenciados,
vez que a premiação resulta em benefício econômico ao segurado que a recebe
(incentivo profissional – reconhecimento, recompensa, bonificação).
7.12.2.3 O segurado presta os serviços de modo que seja atingido o objetivo
proposto pela empresa; esta lhe paga a premiação decorrente do resultado
conquistado (prêmio e/ou produtividade).
[...]
7.12.2.5 Portanto, apesar da sistemática de pagamento diferenciar-se da
tradicional, está comprovada a natureza remuneratória dos valores pagos a título
de prêmios e/ou produtividade.
7.12.3 Levantamento RE – Valores Pagos a Empregados, Contabilizados em Contas
Destinadas ao Registro de Despesas com Pessoas Físicas Sem Vínculo
Empregatício
7.12.3.1 No exame das contas contábeis 314010002 - Honorários Profissionais e
314010005 – Terceirizações, foram identificados diversos pagamentos efetuados
pela empresa. Parte desses pagamentos foi efetuada a empregados da entidade,
sem terem sido informados nas Folhas de Pagamento e nas GFIP ́s.
7.12.3.2 Esses pagamentos estão demonstrados no Anexo III, por segurado
empregado e competência.
7.12.3.3 Observe-se que ainda que tais pagamentos tivessem sido contabilizados
erroneamente, e correspondessem a pagamento de prêmios, mesmo assim
integrariam o salário de contribuição dos empregados, como acima exposto.
Obrigação Acessória
Fl. 725
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2401-011.829 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.722208/2011-72
13
No que diz respeito à multa por descumprimento de obrigação acessória, a
recorrente sustenta que os valores indicados pela fiscalização como não informados em GFIP
correspondem a verbas pagas a título de prêmio-gratificação e não integram a base de cálculo de
contribuições previdenciárias.
A matéria já foi enfrentada neste voto e a exigência da obrigação principal foi
mantida, devendo ser aplicado o mesmo resultado à obrigação acessória correlata.
Multa e Juros
Quanto às alegações acerca da violação aos princípios constitucionais da
razoabilidade, da proporcionalidade e do não confisco na aplicação da multa e dos juros nos Autos
de Infração de obrigação principal, impõe-se observar o disposto na Súmula CARF n° 2, de adoção
obrigatória por seus Conselheiros:
O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei
tributária.
Por outro lado, merece reparos a decisão recorrida quanto à aplicação da legislação
mais benéfica advinda da MP no 449/2008, convertida na Lei no 11.941/2009.
Venho reiteradamente manifestando o entendimento de que, para se aplicar a
retroatividade da legislação superveniente, deveria ser considerada a natureza da multa, ou seja,
se decorrente de um lançamento de ofício ou de recolhimento espontâneo extemporâneo. No
entanto, dobro-me ao posicionamento da Câmara Superior de Recursos Fiscais – CSRF sobre o
tema para aplicar a multa moratória prevista no art. 35 da Lei no 8.212/91, com a redação dada
pela Lei no 11.941/09, nos casos de descumprimento de obrigação principal. Já a multa pelo
descumprimento de obrigação acessória amparada no art. 32, §§ 4o e 5o, da Lei no 8.212/91 deve
ser comparada com a multa do art. 32-A da mesma lei para fins de identificação da norma mais
benéfica. É nesse sentido o Acordão no 9202-010.638 de 22/03/2023.
Conclusão
Por todo o exposto, voto por rejeitar a preliminar de nulidade e dar parcial
provimento ao Recurso Voluntário para aplicar a retroatividade benigna com base no art. 35 da Lei
no 8.212/91, com a redação dada pela Lei no 11.941/09, para o descumprimento de obrigação
principal e a partir da comparação do art. 32 com o art. 32-A da Lei no 8.212/91 para o
descumprimento de obrigação acessória.

(documento assinado digitalmente)
Mônica Renata Mello Ferreira Stoll

Fl. 726
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2401-011.829 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.722208/2011-72
14

Fl. 727
DF CARF MF
Original